Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731780-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA, para reformar a decisão proferida na ação monitória que ajuizou em desfavor do agravado CLÁUDIO DA SILVA DIAS, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e determinou a inversão do ônus probatório. A agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que se equivocou ao considerar que a demanda deve ser analisada sob o prisma da legislação consumerista, tendo em vista que o negócio jurídico entabulado é regido por lei própria (Lei 5.764/71), não se enquadrando o cooperado como consumidor final. Defende, assim, que a subversão do ônus probatório é inválida, considerando que o agravado não se encaixa na modalidade de consumidor e não estão presentes os requisitos necessários para a inversão deferida. Assevera, ademais, que a gratuidade de justiça concedida ao agravado deve ser revogada, tendo em vista que é funcionário da Caixa Econômica Federal e aufere rendimentos superiores à média da população nacional, o que o torna capaz de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma com o consequente afastamento da inversão do ônus da prova e a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao agravado. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pela agravante em desfavor do agravado, onde busca a satisfação da dívida derivada do mútuo entabulado entre as partes, cujo valor histórico, atualizado em 11/12/2024, equivale a R$ 121.040,74 (cento e vinte e um mil e quarenta reais e setenta e quatro centavos) (ID 220223263 dos autos de origem). A agravante sustenta, em suma, que a decisão que reconheceu a incidência do CDC e deferiu a inversão do ônus probatório está equivocada, tendo em vista que o negócio jurídico entabulado é regido por lei própria (Lei 5.764/71), não se enquadrando o cooperado como consumidor final, de maneira que a inversão do ônus é equivocada, devendo ser revogada. Inicialmente, é necessário ressaltar que o procedimento monitório busca abreviar o rito processual para a obtenção de um título executivo ao credor possuidor de uma prova literal representativa de seu crédito, porém desprovida de eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. A admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida. No caso, a ação monitória se funda nos contratos de mútuo n. 5480127 (ID 220223282) e n. 5655740 (ID 220223289) e foi instruída com os respectivos instrumentos contratuais e extrato de evolução da dívida, assim como o demonstrativo atualizado de débito (ID 220225098). Nos contratos constam as especificações do valor de cada operação, valor e número das parcelas, taxa de juros mensal e anual, custo efetivo mensal e anual. Verifica-se, portanto, que a ação foi instruída com os documentos necessários para a comprovação do crédito alegado e está apta a ser processada. Ademais, deve ser ressaltado que, além das disposições do procedimento especial previsto no art. 700 e seguintes do CPC, a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, devendo o caso ser apreciado também à luz do CDC. E isso porque, segundo a orientação pacífica do STJ, deve-se “admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperador e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras” (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Outrossim, conquanto a decisão tenha reconhecido a aplicabilidade do CDC, o reexame da questão sob a ótica consumerista não implica na automática inversão do ônus da prova. O art. 6o, VIII, do CDC, preconiza a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando à critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto a parte for hipossuficiente. Ocorre que, na hipótese, a ausência de verossimilhança da alegação orienta a distribuição ordinária do ônus da prova. Conforme exposto alhures, os contratos n. 5480127 e n. 5655740 contêm informações claras e adequadas sobre os empréstimos contratados, em estrita observância aos arts. 6o, III e 52, ambos do CDC. O agravado sustenta a tese de que a aplicação dos juros se deu de forma abusiva, de forma que seria necessária a produção da prova técnica pericial para averiguar o débito real. No entanto, anuiu aos termos do contrato, que são expressos quanto à capitalização. Ademais, verifica-se que o contrato n. 5480127 fixou a taxa de juros mensal em 2,49% e a anual em 34,3315%, enquanto o contrato n. 5655740 estipulou taxa de juros mensal de 1,89% e anual de 32,7671%. Assim, a indicação expressa das utilização da taxa de juros anual doze vezes superior a mensal é suficiente para caracterizar a capitalização. A despeito da existência mais de 50 instituições com a oferta das mais diversas taxas de juros, o agravado anuiu com as taxas e demais termos estipulados no contrato, sem demonstrar a desvantagem exagerada no momento da contratação a que teria sido exposto ou a abusividade da cobrança (art. 51, IV, do CDC). Nesse sentido, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII, do CPC, não se opera no ambiente processual onde o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado. Assim sendo, não é razoável que seja imputado à agravante o pagamento da remuneração do perito, a fim de que seja realizada prova que não requereu, sendo descabida, pois, a inversão do ônus probatório, de maneira que deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. (....) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) II - De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. III - Conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, não se pode olvidar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. IV - Diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, que distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. V - Pairando incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, tendo em vista que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. (...) VII - Negou-se provimento ao recurso. “(Acórdão 1372063, 07426002520208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. No caso dos autos, o fato de as transações contestadas terem sido realizadas mediante uso de cartão com chip e utilização de senha pessoal - o que não foi negado pelo Agravante -, e em cidades próximas ao Distrito Federal afasta o caráter de verossimilhança da versão por ele apresentada, requisito essencial à pretendida inversão do ônus da prova. 3. Não prospera a alegação de hipossuficiência técnica se o consumidor não demonstra fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seu suposto direito, sobretudo quando se verifica dos autos que ele mesmo requereu a produção de perícia judicial a fim de elucidar o ponto controverso, restando a mesma deferida pelo juízo a quo, de modo a não se evidenciar qualquer prejuízo para o Agravante neste aspecto. 4. Não preenchidos os requisitos legais da verossimilhança das alegações e o da hipossuficiência técnica do consumidor, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo de Instrumento não provido. “(Acórdão 1338191, 07447637820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, no que tange à impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, entendo que assiste razão à agravante. A teor do disposto no art. 99, caput e §3o, do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência. Isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Assim, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o). No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. Na hipótese em comento, a cooperativa agravante alega que o agravado é funcionário da Caixa Econômica Federal e aufere remuneração bruta equivalente a R$24.600,66. Com efeito, verifica-se da documentação colacionada aos autos, notadamente dos contracheques referentes aos meses de maio e junho de 2025, que o agravado aufere remuneração mensal bruta no importe aproximado de R$18.434,00 (ID 240721747). De acordo com o entendimento prevalente nesta Corte, é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça quanto os rendimentos da parte não ultrapassem cinco salários-mínimos (cerca de R$6.000). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente (...) (Acórdão 1440094, 07268089420218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE EXERCICIO DE ATIVIDADE REMUNERADA SUFICIENTE AO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS VINCULADO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. (...) 2. "1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). 1.1. Rejeita-se preliminar de impugnação da gratuidade da justiça se comprovado que requerido aufere renda inferior a cinco salários mínimos" (Acórdão 1312492, 07133801020198070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)_(Acórdão 1420572, 07015551120208070011, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A prova constante nos autos revela que o agravado possui ativos financeiros em montante significativo, não possui problemas de saúde ou despesas obrigatórias em montante extraordinário, o que evidencia a possibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo para o próprio sustento. Ademais, deve ser asseverado que, não obstante a insurgência quanto à validade do instrumento contratual que originou o empréstimo, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nesse contexto, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator